Tribunal: STF
Processo: MS 25938
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N. 10/2005, DO CONSELHO
   NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, POR PARTE
   DOS MAGISTRADOS, EM TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DESPORTIVA E SUAS
   COMISSÕES DISCIPLINARES. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA
   DESLIGAMENTO. NORMA PROIBITIVA DE EFEITOS CONCRETOS.
   INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DO CARGO DE JUIZ COM QUALQUER OUTRO,
   EXCETO O DE MAGISTÉRIO.
1. A proibição jurídica é sempre uma
   ordem, que há de ser cumprida sem que qualquer outro provimento
   administrativo tenha de ser praticado. O efeito proibitivo da
   conduta - acumulação do cargo de integrante do Poder Judiciário
   com outro, mesmo sendo este o da Justiça Desportiva - dá-se a
   partir da vigência da ordem e impede que o ato de acumulação seja
   tolerado.
2. A Resolução n. 10/2005, do Conselho Nacional de
   Justiça, consubstancia norma proibitiva, que incide, direta e
   imediatamente, no patrimônio dos bens juridicamente tutelados dos
   magistrados que desempenham funções na Justiça Desportiva e é
   caracterizada pela auto-executoriedade, prescindindo da prática
   de qualquer outro ato administrativo para que as suas
   determinações operem efeitos imediatos na condição
   jurídico-funcional dos Impetrantes. Inaplicabilidade da Súmula n.
   266 do Supremo Tribunal Federal.
3. As vedações formais impostas
   constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado,
   proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes
   sejam dotados de condições de total independência e, de outra
   parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às
   funções inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras
   atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da
   atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e
   direito fundamental do jurisdicionado.
4. O art. 95, parágrafo
   único, inc. I, da Constituição da República vinculou-se a uma
   proibição geral de acumulação do cargo de juiz com qualquer outro,
   de qualquer natureza ou feição, salvo uma de magistério.
5.
   Segurança denegada.